Tribunal: TJMT
Processo: 1009163-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009163-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (AGRAVANTE), CELSO CARLOS SILVA - CPF: 042.284.218-49 (AGRAVADO), CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA” - BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO FACE AOS EXECUTADOS DEVEDORES - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL - CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BACEN - INVIABILIDADE - INSTITUTO INCOMPATÍVEL COM O FEITO EXECUTIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não obstante a Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1 ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora agravante, a liquidação de sentença intentada na origem foi direcionada tão somente contra este último, de forma que, cabendo ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no artigo 275 do Código Civil, a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual.

2. Está alicerçado na jurisprudência pátria que o chamamento ao processo encontra cabimento apenas no processo de conhecimento, no procedimento comum, ou seja, não encontra espaço no processo de execução.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Liquidação de Sentença n.o
1025400-44.2022.8.11.0002
, proposta em seu desfavor por
CELSO CARLOS SILVA
, indeferiu o sobrestamento do processo; rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e o chamamento ao processo do Banco Central e da União; rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e determinou a realização de prova pericial, fixando os pontos controvertidos da lide.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo acerca da necessidade da concessão de efeito suspensivo ao recurso como forma de se evitar a lesão grave e de difícil reparação e, ao final, que o recurso seja conhecido e provido nessa instância recursal, para o fim de deferir o chamamento ao processo da União Federal e do Bacen.

Justifica que “tendo o agravado ajuizado o pedido de liquidação de sentença somente contra o agravante, o chamamento ao processo serve como medida preparatória para eventual ação regressiva contra os demais devedores, na eventual hipótese de indeferimento da medida”.

Diante do exposto, defende que “o não deferimento do pedido de efeito suspensivo poderá causar ao agravante prejuízos de grande monta com o prosseguimento do pedido de liquidação de sentença sem que a união possa se manifestar quanto a eventual interesse da lide”.

Assim, pugna a agravante pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, pelo seu provimento a fim de acolher a preliminar de chamamento ao processo da União e do Bacen para compor a lide, com a remessa dos autos ao juízo competente.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, entendendo que a agravante considera situação futura, incerta e eventual para justificar possível dano que possa sofrer, não ficando demonstrada a relevância em sua argumentação nem a probabilidade de seu direito, foi o pleito indeferido.

Contrarrazoando o recurso interposto, informa o agravado que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor poderá exigir de um ou de algum dos devedores a totalidade da dívida comum, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo.

Menciona que “
uma vez que o autor optou pela cobrança do crédito exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A, constituído sob a forma de sociedade de economia mista, não se vislumbra interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal
”.

Diante do exposto, defende o agravado que “
não há se falar em litisconsórcio passivo necessário, bem como chamamento ao processo, visto que cabe ao exequente escolher contra quem direcionará a demanda
”, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Liquidação de Sentença n.o 1025400-44.2022.8.11.0002, proposta em seu desfavor por Celso Carlos Silva, indeferiu o sobrestamento do processo; rejeitou às preliminares de incompetência da Justiça Estadual e o chamamento ao processo do Banco Central e da União; rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e determinou a realização de prova pericial, fixando os pontos controvertidos da lide.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o sobrestamento do processo; rejeitou às preliminares de incompetência da Justiça Estadual e o chamamento ao processo do Banco Central e da União; rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e determinou a realização de prova pericial, fixando os pontos controvertidos da lide.

Compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, no que concerne à litisconsórcio passivo necessário e chamamento do processo deve prevalecer a decisão combatida, uma vez que, à luz do artigo 275 do Código Civil, o credor pode exigir a dívida de apenas um dos devedores, ainda que tenha havido a condenação de forma solidária, salientando-se que o devedor escolhido pelo credor pode exigir dos outros eventual ressarcimento.

Ademais, no que tange ao chamamento ao processo, cumpre evidenciar que tal modalidade de intervenção de terceiros não é viável na fase de execução.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO FACE AOS EXECUTADOS DEVEDORES
-
DESCABIMENTO
-
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL
-
CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BACEN - INVIABILIDADE
-
INSTITUTO INCOMPATÍVEL COM O FEITO EXECUTIVO
- JUROS DE MORA - PERTINÊNCIA DA DECISÃO - POSICIONAMENTO DE INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RECURSO REPETITIVO (REsp 1.370.899/SP) - AGRAVO DESPROVIDO. “(...) I -
Não obstante a ação civil pública 94.0008514-1 ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora agravante, a liquidação de sentença intentada na origem foi direcionada tão somente contra este último, de forma que, cabendo ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no artigo 275 do Código Civil, a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual
. II -
Está alicerçado na jurisprudência pátria que o chamamento ao processo encontra cabimento apenas no processo de conhecimento, no procedimento comum, ou seja, não encontra espaço no processo de execução
. (N.U 1007153-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”. [...] (TJMT - N.U 1017815-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) - CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO - ERESP No 1.319.232/DF -
DESNECESSIDADE - CHAMAMENTO AO PROCESSO
-
UNIÃO E BACEN
-
DESCABIMENTO
-
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA
- DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - DEVER DE MANUTENÇÃO E GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes
,
eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo
.
Proposta a execução provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal
. [...] (TJMT - N.U 1000404-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)

Diante do exposto, certo é que no caso em apreço inexiste litisconsórcio necessário, podendo figurar no feito apenas o exequente (e ora agravado) e a instituição bancária agravante.

Porto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024